Tribunal: TJBA
Processo: 8051079-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051079-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: ERICK HENRIQUE CONCEICAO DE FARIAS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DIVERGÊNCIA QUANTO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – NULIDADE - SENTENÇA CASSADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO

nos termos do voto do relator.
SENTENÇA CASSADA.